Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736317-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DE ARAUJO SILVA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de André de Araújo Silva, preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput e §1o, inciso II, da Lei no 11.343/06. O pedido foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, prevenção à reiteração delitiva e necessidade de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário. Destacou-se a apreensão de cerca de 7kg de maconha e a existência de estufa para cultivo da droga no imóvel vinculado ao paciente como justificativas para a medida extrema. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes, não integra organização criminosa e exerce atividade laboral lícita como motorista de aplicativo. Argumenta que a prisão fere o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e que não há elementos específicos nos autos que demonstrem periculum libertatis ou risco à instrução criminal. Aduz, ainda, que a jurisprudência do STF e STJ veda a manutenção da prisão preventiva baseada exclusivamente na expressiva quantidade de droga. Com base nos argumentos apresentados, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória, possivelmente condicionada à imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consideradas mais adequadas e proporcionais ao caso concreto. O impetrante reitera que a privação da liberdade, na situação dos autos, é desnecessária e desarrazoada, havendo violação à legalidade e à dignidade da pessoa humana. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 75612407 – p. 164): “No dia 09 de agosto de 2025, por volta de 18h20, na QS 421, Conjunto C, Lote 4, Samambaia/DF, os denunciados, em comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) unidades de espécimes vegetais da planta cannabis sativa, cada uma delas plantadas em um recipiente com terra, perfazendo a massa líquida de 109,12g (cento e nove gramas e doze centigramas); e 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 7071,20g (sete mil gramas e setenta e um gramas e vinte centigramas); conforme Laudo de Perícia Criminal no 68.724/2025 (ID 245825753). Policiais Militares estavam em patrulhamento quando receberam a informação de populares acerca do forte odor de maconha e fumaça que exalava com frequência de um apartamento do prédio localizado na QS 421, Conjunto C, Lote 4, em Samambaia/DF. Diante disso foi realizada diligência no local indicado e ao chegarem no prédio, já puderam sentir um forte odor de maconha. Após subirem para o primeiro andar, se depararam com o apartamento, o qual estava com a porta aberta, em que se encontravam os quatro denunciados. No local, verificaram que os denunciados estavam reunidos na sala e, sobre uma bancada foram localizados os sete tabletes de maconha. Ademais, no interior de um dos quartos foi encontrada uma estufa, estruturada com forro laminado nas paredes e um refletor, onde foram apreendidos 06 vasos de plantas da espécie cannabis sativa. Ao serem questionados, informalmente, Luís informou que morava no local, enquanto o grupo informou que ANDRÉ teria sido o responsável por levar os tabletes de maconha até o local. Com tal comportamento, os denunciados LUIS FELIPE LEMOS GOMES, JOSÉ WILSON FERNANDES JUNIOR, ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA e JOELSON FERREIRA CÔRTES estão incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c parágrafo 1o, inc. II todos da Lei 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal. Requer-se a citação dos denunciados para responderem aos termos do processo, a designação de data para o interrogatório, a notificação das testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução e o prosseguimento do processo, nos seus ulteriores termos, até final sentença condenatória. Requer também que na sentença condenatória seja decretado o perdimento dos bens apreendidos.” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 75328083): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, foram todos eles flagrados com porção expressiva de maconha, num total de cerca de 7kg da droga, além de, no imóvel, ter sido constatada a existência de estufa para o cultivo de droga da mesma espécie, a comprovar a necessidade da cautelar extrema para assegurar a ordem pública. Ressalto que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício. Por sua vez, o artigo 20 da Lei no 11.340/06 é dispositivo especial em relação ao Código de Processo Penal, havendo, assim, a possibilidade de decretar a prisão preventiva do autuado de ofício. Nesse sentido, cita-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. II - Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado", podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, na companhia de terceira pessoa, subtraiu o carro da vítima mediante o emprego de faca e arma de fogo, além de ter tentado fugir da equipe policial, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 07142525820248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 07051761020248070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Por tais razões, e diante da insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública, entendo que a cautelar mais adequada, com vênia ao Ministério Público, é a decretação da prisão preventiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS FELIPE LEMOS GOMES, filho de RAIMUNDO GOMES DA SILVA e de ANA CRISTINA LEMOS GOMES, nascido aos 27/10/1996,de JOSÉ WILSON FERNANDES JUNIOR, filho de JOSÉ WILSON FERNANDES e de LUCIENE RANGEL FERNANDES, nascido aos 23/11/1992,de ANDRE DE ARAUJO SILVA, filho de ANTONIO LOPES DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA, nascido aos 08/02/1985, ede JOELSON FERREIRA CÔRTES, filho de JOSENALDO DE ALMEIDA CÔRTES e de ZONILTA FERREIRA DE SOUZA, nascido aos 24/01/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. A defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito, inexistindo elementos concretos individualizados a evidenciar o periculum libertatis. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a decisão originária está solidamente alicerçada em dados concretos: a expressiva quantidade de drogas apreendidas – 06 (seis) unidades de espécimes vegetais da planta cannabis sativa, cada uma delas plantadas em um recipiente com terra, perfazendo a massa líquida de 109,12g (cento e nove gramas e doze centigramas); e 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 7071,20g (sete mil gramas e setenta e um gramas e vinte centigramas). Esses elementos, por si sós, demonstram a inserção do acusado em atividade delitiva organizada e revelam periculosidade concreta, suficiente a justificar a segregação cautelar, pois além da expressiva quantidade de entorpecente encontrada, também se verificou o plantio de maconha e estufa improvisada, o que demonstra, em tese, a tentativa de ampliação e continuidade da traficância. No que concerne ao argumento de que o paciente seria tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita, cumpre salientar que tais condições pessoais, embora favoráveis, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Assim, ao contrário do que sustenta a impetração, o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra, de forma concreta, a periculosidade do paciente André de Araújo Silva. A expressiva quantidade de droga apreendida – mais de 7 (sete) quilos de maconha associada à existência de estrutura destinada ao cultivo ilícito, revela um cenário de dedicação habitual ao tráfico, não se tratando de episódio isolado ou de conduta episódica. Essa circunstância evidencia risco efetivo à ordem pública, na medida em que a manutenção do paciente em liberdade implicaria a possibilidade concreta de reiteração criminosa, com inegável potencial de disseminação de substâncias entorpecentes na comunidade. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade do modus operandi, aliada à vultosa quantidade de entorpecente apreendido, constitui fundamento idôneo e suficiente para a segregação cautelar, afastando a tese de que se trata de mera gravidade abstrata. No ponto, cumpre destacar que o paciente foi apontado pelos demais corréus como responsável por introduzir os tabletes de maconha no local onde funcionava a estufa, o que reforça sua posição de relevo na dinâmica criminosa. Tal dado evidencia o seu comprometimento com a empreitada, afastando qualquer possibilidade de desclassificação prematura para condutas de menor gravidade. De igual modo, ainda que se reconheça a primariedade técnica e os vínculos familiares do paciente, tais circunstâncias não têm o condão de neutralizar o risco concreto à ordem pública, pois tais circunstâncias não bastam para a concessão da liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, quanto à alegação de que medidas cautelares diversas seriam suficientes, verifico que as alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou proporcionais ao caso. A magnitude da apreensão, a sofisticação do meio de produção ilícita e a relevância da atuação imputada ao paciente indicam que medidas como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar ou comparecimento periódico em juízo seriam absolutamente incapazes de resguardar a ordem pública ou de inibir a continuidade da atividade delitiva. Portanto, há lastro probatório robusto a indicar que a liberdade do paciente comprometeria de forma concreta a tranquilidade social e a credibilidade do Poder Judiciário, que não pode ser indiferente à gravidade e à reiteração potencial da conduta narrada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025 13:58:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator